Tribunal: TJMT
Processo: 1042420-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042420-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), LUZIA ANTONIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 384.348.731-68 (AGRAVADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER

–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA PARA FORNECIMENTO DE VE
Í
CULO RESERVA
–

V
Í
CIO EM VE
Í
CULO ZERO QUIL
Ô
METRO

–
EXTRAPOLA
ÇÃ
O DO PRAZO LEGAL DE REPARO

–
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PER
Í
CIA EM MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO

–
MANUTEN
ÇÃ
O DA LIMINAR

–

RECURSO DESPROVIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

É legítima a manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de veículo reserva, quando demonstrada a persistência de vícios em automóvel novo e extrapolado o prazo legal para o reparo.

O indeferimento da produção de prova pericial antes do saneamento processual não configura cerceamento de defesa, desde que postergado com motivação e sem prejuízo à parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1042420-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOM
Ó
VEIS LTDA

AGRAVADA:

LUZIA ANTÔNIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luís Otávio Pereira Marques
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 1080645-15.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUZIA ANTÔNIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO
, que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente deferida, formulado pela parte requerida, ora agravante, e manteve integralmente a obrigação de disponibilização de veículo reserva, bem como indeferiu o pedido de realização de perícia técnica, além de determinar que a autora se dirigisse à concessionária para retirada do veículo supostamente reparado.

Constata-se, pela leitura das razões recursais, que a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por versar a decisão agravada sobre tutela provisória.

Afirma que a autora ajuizou a ação alegando vício no veículo Hyundai New Creta 2025, tendo sido deferida liminar que lhe assegurou a disponibilização de veículo reserva.

Assevera, contudo, que o automóvel objeto da lide já se encontra devidamente reparado e em perfeitas condições de uso, de modo que a manutenção da medida liminar imporia ônus excessivo e desproporcional à agravante.

Argumenta que o Juízo de origem indeferiu, sem justa causa, o pedido de produção de prova pericial, o qual seria indispensável à comprovação técnica da inexistência de defeito de fabricação, configurando cerceamento de defesa.

Defende que a manutenção da tutela provisória, aliada à negativa de realização da perícia, perpetua situação de incerteza probatória e impõe custos elevados decorrentes da locação de veículo reserva.

Pondera, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a agravada não teria apresentado documentos técnicos ou laudos que comprovem o alegado vício de fabricação, limitando-se a afirmações genéricas, enquanto a agravante demonstrou que o reparo foi realizado.

Alega que subsiste perigo de dano inverso, diante da irreversibilidade dos efeitos da liminar, pois a disponibilização de veículo reserva gera custos contínuos e irreparáveis.

Aduz, ademais, a imprescindibilidade da produção de prova pericial judicial para definição do alegado vício e para evitar cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento prematuro da perícia viola o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para revogar integralmente a decisão, afastando a manutenção da liminar que determinou a disponibilização de veículo reserva e deferindo a realização de perícia técnica (Id. 331473888).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
28
/
11
/
202
5
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal
(
I
d.
333193398
).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno, reafirmando a necessidade do deferimento do efeito suspensivo
, de forma que
argumenta que o veículo objeto da lide já se encontra devidamente reparado e disponível para retirada, classificando a recusa da consumidora em reaver o bem como injustificada, o que esvaziaria a alegação de urgência.

Defende que a manutenção da obrigação de fornecer carro reserva, sob pena de multa diária, configura medida satisfativa, onerosa e de difícil reversão, caracterizando
periculum in mora
inverso.

A montadora alega ainda cerceamento de defesa, pontuando que a existência de defeito de fabricação é matéria eminentemente técnica que não pode ser presumida sem a realização de perícia judicial, sendo equivocado o entendimento da decisão agravada que exigiu a demonstração prévia da cessação dos vícios para a concessão do efeito suspensivo
(
I
d.
341591879
)
.

Na contraminuta, a parte agravada
narra que adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Hyundai New Creta 2025, o qual apresentou vícios de qualidade, consistentes em ruídos e estalos, com aproximadamente trinta dias de uso.

Relata que, após encaminhar o bem à concessionária, o veículo permaneceu imobilizado por mais de noventa dias sem solução definitiva, ultrapassando largamente o prazo legal de trinta dias previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

S
ustenta que a documentação acostada aos autos, especialmente a Ordem de Serviço datada de 27
/08/2
025, comprova que os defeitos persistiram mesmo após a suposta intervenção
definitiva da engenharia da fabricante, refutando a tese da agravante de que o automóvel estaria em perfeitas condições de uso.

Argumenta
acerca d
a ausência de probabilidade de provimento do recurso e a inexistência de risco de dano grave à empresa. Ao contrário, aponta o perigo de dano inverso, destacando sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) e a necessidade do veículo para sua mobilidade e dignidade, além da hipossuficiência financeira para arcar com a locação de um automóvel.

Aponta
a extrapolação do prazo de trinta dias para o conserto consolidou seu direito potestativo de exigir a substituição do bem ou a restituição do valor pago, independentemente de novas tentativas de reparo.

Quanto ao pedido da agravante para realização imediata de perícia técnica, a recorrida alega ser medida desnecessária e protelatória no atual estágio processual, uma vez que o acervo probatório documental, composto por ordens de serviço, vídeos e conversas registradas em ata notarial, é suficiente para demonstrar a existência e a persistência do vício.

Defende que a decisão do juízo de origem foi correta ao postergar a análise da prova pericial para após a estabilização da lide e delimitação dos pontos controvertidos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, a agravada requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da tutela de urgência concedida e a condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(
I
d.
335901890
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 332449894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a tempestividade do presente recurso.

Embora a decisão agravada tenha indeferido pleito nominado como "pedido de reconsideração", observa-se que a manifestação da parte requerida não se limitou a provocar o simples reexame de matéria já decidida, mas submeteu ao crivo do Juízo a quo novos elementos fáticos — notadamente a tese de conclusão dos reparos no veículo e a suposta cessação da necessidade da medida — e formulou pedido distinto relativo à produção imediata de prova pericial.

Nesse contexto, o pronunciamento judicial que analisa a manutenção da tutela de urgência frente a fatos supervenientes e indefere a realização de perícia naquele estágio processual possui natureza de decisão interlocutória com carga decisória renovada, e não de mero despacho de manutenção.

Portanto, inaugurou-se novo prazo recursal a partir da intimação deste
decisum
, tornando tempestivo o Agravo de Instrumento interposto dentro do lapso legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
.

I – DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, registro que o julgamento do mérito do presente
agravo de instrumento
acarreta a
perda superveniente
do objeto do
agravo interno
interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 341591879).

Com efeito, a análise exauriente da matéria pelo Órgão Colegiado substitui a cognição sumária realizada em sede monocrática, restando prejudicado o recurso interno.

Assim, julgo
prejudicado
o
agravo interno
e passo à análise do mérito do recurso principal.

II – DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que manteve a tutela de urgência determinando a disponibilização de carro reserva à autora, ora agravada, bem como postergou a análise da produção de prova pericial para a fase de saneamento do processo.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da tutela de urgência (ID 211059500), cumulado com requerimento de designação de perícia técnica em caráter de urgência, formulado pela corré HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

A requerida sustenta, em síntese, que a obrigação de fornecer veículo reserva à autora, determinada na decisão de ID. 205087611, tornou-se indevidamente onerosa e desnecessária, uma vez que o veículo objeto da lide foi devidamente reparado e se encontra em perfeitas condições de uso, aguardando apenas a retirada pela consumidora. Argumenta que a manutenção da medida liminar, diante da recusa da autora em reaver o bem, carece de fundamento, e pugna pela realização de prova pericial para atestar o pleno funcionamento do automóvel.

A parte autora, em manifestações anteriores (
ID’s
. 205807048 e 206134605), refutou a alegação de reparo, aduzindo que, em vistoria realizada em cumprimento à determinação judicial (ID. 205917853), constatou a persistência do vício originalmente reclamado (ruído na parte dianteira), bem como o surgimento de novos defeitos (rigidez na alavanca de seta e estalos no painel), fatos estes que foram devidamente registrados em nova Ordem de Serviço emitida pela concessionária corré (ID. 206134606).

É o breve relatório. Decido.

Do Pedido de Reconsideração da Tutela de Urgência.

A tutela de urgência foi deferida com base na robusta verossimilhança das alegações autorais, consubstanciada na extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento do vício do produto
, o que faz exsurgir para a consumidora o direito potestativo de exigir uma das alternativas previstas no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano, por sua vez,
restou igualmente configurado, notadamente pela condição de pessoa com deficiência (PCD) da autora, cuja mobilidade e autonomia dependem do veículo
.

A alegação da requerida de que o vício foi sanado, fundamento central de seu pedido de reconsideração
, foi frontalmente infirmada pela própria documentação produzida pela concessionária corré, uma vez que a Ordem de Serviço de ID 206134606, lavrada em 27 de agosto de 2025, após o suposto reparo definitivo, é categórica ao registrar as reclamações da autora durante o teste de rodagem: "CLIENTE ALEGA QUE ESTRALO NO PAINEL AO ANDAR ACONTECEU 2X DURANTE TESTE DE RODAGEM" e "CLIENTE ALEGA
BARULHO NO DIANTEIRO LD DIZENDO O CLIENTE QUE AINDA PERSISTE
".

Ora, se a própria prestadora de serviços da fabricante atesta, em documento formal,
a persistência dos defeitos
, esvai-se por completo o argumento de que o veículo se encontra em "perfeitas condições de uso".

A situação fática que ensejou a concessão da liminar não apenas se mantém, como se agrava, diante da aparente incapacidade técnica das rés em solucionar os problemas de forma definitiva.

Adicionalmente, a higidez da decisão liminar foi recentemente confirmada em sede recursal, conforme acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID. 212688308), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora peticionante.

Destarte, ausente qualquer alteração no quadro fático-jurídico que justifique a reanálise da medida, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de resguardar o resultado útil do processo e a dignidade da consumidora, restando indeferido o pedido de reconsideração formulado.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de reconsideração
,
mantendo a decisão liminar de ID. 205087611 em todos os seus termos
, por subsistirem os fundamentos que a ensejaram.

Não obstante, considerando que desde a manifestação de ID 206134605 e a presente data já decorreu mais de 02 meses, determino que a parte autora, no prazo de 05 dias, se desloque até a concessionária requerida visando à retirada do seu veículo, à vista da notícia de que ele foi consertado.

Do Pedido de Produção de Prova Pericial.

O pedido não merece acolhimento no presente momento processual.

A produção de prova pericial pressupõe a delimitação dos pontos controvertidos da demanda, o que somente pode ocorrer após o contraditório pleno entre as partes e a definição do objeto litigioso.

No caso em análise, o feito ainda não alcançou a fase de saneamento e organização do processo. Sequer foi realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, nem houve a apresentação de contestação pela parte requerida, o que inviabiliza, neste estágio, a identificação precisa das questões técnicas que demandariam exame pericial.

A fixação prematura de pontos controvertidos, sem o devido contraditório e antes da estabilização da lide, revela-se temerária e contrária aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Assim, o momento adequado para apreciação da necessidade de produção de prova pericial será após a conclusão da fase postulatória e da realização da audiência de conciliação, quando será possível avaliar, com precisão, quais questões técnicas efetivamente permanecem controvertidas e demandam esclarecimento por expert.

Deste modo, indefiro, neste momento, o pedido de designação de perícia técnica formulado pela corré, sem prejuízo de nova análise na oportunidade processual adequada.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.”

A agravante, em síntese, sustenta que o veículo adquirido pela autora já se encontra reparado e disponível para retirada, inexistindo justificativa para a manutenção do carro reserva.

Alega, ainda, cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia técnica neste momento processual.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, em uma análise de cognição sumária própria desta via recursal, verifico que os requisitos autorizadores da medida liminar concedida na origem permanecem hígidos, não merecendo reparo a decisão agravada.

A probabilidade do direito da autora (
fumus boni iuris
) encontra-se consubstanciada na documentação acostada aos autos, que demonstra a aquisição de um veículo zero quilômetro (Hyundai New Creta 2025) e a apresentação de vícios de qualidade (ruídos e estalos) em exíguo lapso temporal após a compra.

O ponto nodal da questão reside na extrapolação do prazo legal para o saneamento do vício.

O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Os elementos probatórios indicam que o veículo permaneceu na concessionária por período superior ao tolerado pela legislação consumerista.

Ademais, a alegação da agravante de que o bem estaria em "perfeitas condições" é frontalmente contestada pela Ordem de Serviço datada de 27/08/2025, mencionada na contraminuta e
constante nos autos de origem, a qual registra a persistência de anomalias mesmo após a intervenção da engenharia da fabricante.

Nesse contexto, a recusa da consumidora em receber o veículo não se mostra, a priori, injustificada, mas sim o exercício regular de um direito, diante da aparente ineficácia dos reparos tentados e da quebra da confiança no produto novo.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este milita em favor da agravada.

Trata-se de Pessoa com Deficiência (PCD), que adquiriu o automóvel justamente para garantir sua mobilidade e autonomia
, de modo que a
privação do uso do bem, somada à incerteza quanto à sua segurança e qualidade, impõe à consumidora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Não vislumbro, por outro lado, o alegado perigo de dano inverso ou irreversibilidade da medida em desfavor da montadora
, pois a
agravante é empresa de grande porte, possuindo plena capacidade financeira para suportar os custos da locação do veículo reserva até o deslinde da causa. Eventual prejuízo financeiro poderá ser ressarcido ao final, caso a ação seja julgada improcedente, o que afasta a tese de irreversibilidade fática.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica neste momento, melhor sorte não assiste à recorrente.

O magistrado de primeiro grau não indeferiu a prova pericial em definitivo, mas apenas postergou sua análise para a fase de saneamento e organização do processo. Tal conduta está em consonância com o rito processual e com o princípio do livre convencimento motivado.

A produção antecipada da prova, na fase postulatória e em sede de tutela de urgência, não se mostra imprescindível quando há elementos documentais suficientes para a manutenção da medida liminar.

A perícia será realizada no momento oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem que isso implique prejuízo à agravante ou nulidade da decisão que visou apenas resguardar o direito imediato da consumidora à mobilidade.

Dessa forma, considerando a verossimilhança das alegações da autora quanto à persistência dos vícios e a extrapolação do prazo legal de reparo, bem como a sua vulnerabilidade e necessidade do bem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS —
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO — VÍCIO OCULTO — TUTELA DE URGÊNCIA — FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
—
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.

A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3º do art. 300 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:1015246-65.2025.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
VEÍCULO COM DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar o fornecimento de veículo reserva à parte autora, enquanto pendente o conserto de veículo que apresenta vícios recorrentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou nota fiscal de aquisição, ordens de serviço e registros de comunicação com as rés, demonstrando falhas mecânicas e prolongada indisponibilidade do veículo adquirido.

O fornecimento de veículo reserva mostra-se proporcional à privação do uso do bem e à extensão dos transtornos, não representando medida desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um
veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057406520258110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
–
CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PELA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SANAR OS VÍCIOS APRESENTADOS
– PROVIDENCIAR E CUSTEAR CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. In
casu
, considerando a posição de vulnerabilidade da Agravada, bem como a comprovação da aquisição do veículo e dos reiterados vícios apresentados e não solucionados pela Agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual pode ser revista pelo juiz a quo a qualquer momento, conforme o deslinde da causa. 4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, porque inexistem nos autos elementos do
saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, considerando, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação de origem. 5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização
do mesmo
ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190966420248110000, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Sobre a decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as requeridas disponibilizassem, no prazo de 24 horas, veículo reserva idêntico ou de categoria equivalente
é o pronunciamento desta Relatora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO
– DIREITO DO CONSUMIDOR À SUBSTITUIÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO À DIGNIDADE E MOBILIDADE – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo sanado o vício do produto no prazo de trinta dias, assiste ao
consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Configurada a demora excessiva no reparo de veículo zero quilômetro e comprovada a persistência dos defeitos, mostra-se legítima a determinação judicial que impõe à fornecedora o fornecimento de automóvel reserva sem ônus à consumidora
. A disponibilização de veículo reserva constitui medida acautelatória e reversível, voltada à preservação da utilidade do processo e à tutela da dignidade e mobilidade da consumidora, pessoa com deficiência. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo magistrado de origem, inexistindo, no caso, excesso ou desproporção que justifique sua exclusão. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10309329720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrum
ento, mantendo
incólume
a decisão recorrida.
Por consequência,
julgo prejudicado
o
agravo interno
Id. 341591879.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026